Tribunal: STF
Processo: Rcl 57308
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. contra acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0011404-41.2018.5.15.0045.



    A reclamante alega afronta à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    Aduz que, na origem, é a segunda demandada em ação trabalhista mediante a qual 



    “[...] o Autor [...] apresentou pedido de reconhecimento de vinculo em face da primeira Reclamada com pedido de responsabilização subsidiária da segunda Reclamada” (pág. 4 da petição inicial - grifei).



    Sustenta, em síntese, que



    “[o] obreiro ajuizou Reclamação Trabalhista em face desta Reclamada e de outra empresa denominada SO PROTECAO TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME, requerendo a configuração do vínculo empregatício e as devidas verbas trabalhistas inerentes à relação empregatícia incluindo pedido de responsabilização solidária de todas as empresas.



    [...]



    No que tange ao pedido de reconhecimento de vinculo formulado, o obreiro apresentou pedido em face das Reclamadas sendo que restou comprovada a contratação do Reclamante na qualidade de autônomo.



    Nesta situação, a presente Reclamante é parte interessada e legítima, tendo em vista que figura como Ré na ação trabalhista e propõe a presente Reclamação em razão do quanto decidido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho da processar e julgar a presente causa, em verdadeira violação a decisão de mérito da ADC 48.” (pág. 2 da petição inicial).



    Salienta que



    “[a] discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho. Portanto o v. acórdão que deixou de atender o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho afronta diretamente a decisão da ADC 48/DF.” (pág. 3 da petição inicial).



    Ao final, requer, a concessão de liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para “o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes [...]”. (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Ademais, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF.



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei).



    A seu turno, o acórdão recorrido consignou o seguinte:



    “Competência da Justiça do Trabalho. Contratação de transportador de cargas. ADC 48. Inaplicabilidade.



    O STF, ao julgar a ADC nº 48 MC/DF, posicionou-se no sentido de que não há ilegalidade no modelo segundo o qual as empresas transportadoras de cargas terceirizam parte de suas atividades (mesmo a atividade-fim) por meio da contratação de transportadores autônomos. O julgamento foi proferido nos seguintes termos:



    "O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei no 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: "1 - A Lei no 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.'"



    A Suprema Corte reconheceu, nesse julgamento, que a Lei 11.442/2007 viabiliza, de forma legítima, o contrato de fretamento firmado entre as partes denominadas "empresas transportadoras de cargas" (ETC) e o "transportador autônomo de cargas" (TAC). Convém, no entanto, transcrever a seguinte ponderação efetuada pelo STF na mesma decisão de natureza vinculante:



    "3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei no 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. [...]." (publicação: DJE 19/5/2020 - Ata nº 70 /2020. DJE nº 123, divulgado em 18/5/2020)



    Nesse contexto, tem-se que, preenchidos os requisitos previstos na Lei 11.442/2007, impõe-se o enquadramento jurídico estabelecido pelo referido diploma - sem que isso represente um afastamento absoluto da possibilidade de questionar o intuito fraudulento da contratação de natureza comercial e pretender o reconhecimento do vínculo empregatício, por exemplo.



    Ressalte-se que a Lei 11.442/07 cuida do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante retribuição. O artigo 2º do aludido diploma define que a atividade em questão (do transportador autônomo de cargas) tem natureza comercial e pode ser exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, dependendo de prévia inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C - da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



    No caso vertente, não foram apresentados contratos nos autos a fim de evidenciar que entre o reclamante e a primeira reclamada havia contratação sob a égide da Lei 11.442 /2007, conforme documentos que acompanharam a defesa (f. 233/252). 



    Ademais, a primeira reclamada apresentou em defesa alegação de vínculo de natureza diversa da prevista na referida lei (f. 238/239 – destaquei):



    '(...) Com isso, a Reclamada reconhece a prestação de serviços do Reclamante para consigo, porém, não nos moldes como ele narrou. Além disso, esclarece, que a relação entre as partes iniciou na data de 25 de junho de 2018, segunda-feira, com duração até 03 de setembro de 2018, sexta-feira, totalizando o período exatos de 02 (dois) meses e 08 (oito) dias. 



    A Reclamada nunca pretendeu que o Reclamante fosse seu empregado na acepção jurídica do termo. Entretanto, como ele morava muito próximo da sede da empresa e sempre solicitava uma chance para trabalhar, legando desemprego por mais de 02 (dois) anos, resolveu que embora não coubesse uma contratação nos moldes tradicionais, decidiu tacitamente firmar acordo com o Reclamante para ele "socorrer" a empresa Reclamada, nos serviços esporádicos, nas folgas e ausências de outros motoristas. Também, entre eles ficou acertado previamente, que ele poderia, no mesmo sentido substituir os "chapas /entregadores". Desta forma, já como requisito da sua contratação nos moldes descritos, atuou algumas vezes, como entregador e ajudante de motorista.



    Por fim, ressalto que o autor postulou o reconhecimento do vínculo de emprego e seus consectários legais com base na prestação de serviços em benefício das reclamadas, o que evidencia, de forma clara, a competência jurisdicional desta Especializada, nos termos do art. 114, I, da Constituição da República.



    Rejeito. 



    Vínculo de emprego



    Como bem destacou o MM. Juízo de origem, a primeira reclamada, SO PROTEÇÃO TRANSPORTES RÁPIDOS LTDA. ME, não compareceu à instrução processual, apesar de regularmente intimada, de modo que aplicável a pena de confissão quanto à matéria de fato.



    Logo, correto o reconhecimento do vínculo de emprego, além da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, que não apresentou elementos e não produziu prova apta a infirmar a versão trazida na petição inicial (ata de audiência - f. 272).



    Note-se que o fato do veículo do recorrido estar registrado perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, não é suficiente para afastar o vínculo pretendido, vez que poderia prestar serviços a terceiros e ainda assim ser empregado da primeira reclamada.



    Nada a modificar.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 15 - grifei). 



    Consoante a leitura do ato impugnado, verifico a presença de elementos aptos a configurar o distinguishing do caso concreto em face do precedente desta Corte apontado como paradigma, sendo incontroverso o fato de que o trabalhador buscou reconhecer o vínculo com a primeira demandada na reclamação trabalhista, não com a ora reclamante, a quem apenas foi atribuída a responsabilidade subsidiária.



    A primeira demandada na ação, porém, não compareceu à instrução processual, mas ofereceu contestação em que afirmou que, diante do desemprego do demandante na origem, lhe deu a oportunidade de fazer alguns extras na empresa, cobrindo faltas de outros motoristas e fazendo serviço de ajudante, nada sendo afirmado sobre a condição de transportador autônomo, até porque não houve a apresentação do contrato de prestação de serviços nessa modalidade.



    Para se chegar a conclusão diversa, essencial seria a dilação probatória, expediente incompatível com o rito célere da reclamação.



    Diante dessas circunstâncias, fica evidente que a discussão trazida a esses autos não se confunde com o objeto da ADC 48/DF.



    Saliento que, em decisões recentes sobre o tema dessa ADC, com ressalva do meu entendimento em contrário, adotei a posição prevalecente na Segunda Turma, de que a Justiça comum é quem deve aferir as eventuais alegações de fraude à legislação trabalhista sob a aparência de contrato de transporte autônomo.



    Neste caso, porém, não há alegação de fraude, tampouco comprovação de celebração de contrato ou mesmo de oposição à tese do demandante pela demandada principal, razão pela qual não há identidade material com o paradigma invocado.



    A esse respeito, faço menção a acórdãos da jurisprudência deste Tribunal em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NO PARADIGMA. 1. Ante a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, reconhecida no julgamento da ADC 48, uma vez preenchidos os requisitos legais, estará configurada a relação comercial de natureza civil com transportadores autônomos de carga e afastada a existência de vínculo empregatício com o contratante. 2. Circunscrita a análise promovida na origem a aspectos processuais relacionados à adequação da exceção de pré-executividade aos fins pretendidos, mostra-se evidente que o provimento judicial atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 48. 3. Ausente identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 49.479-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.707-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator